Tribunal: TJMT
Processo: 1008712-13.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008712-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prazo, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELISANGELA DOS SANTOS LIMA - CPF: 519.839.072-00 (ADVOGADO), ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - CPF: 000.031.041-76 (AGRAVANTE), SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA - CNPJ: 14.149.148/0001-05 (AGRAVADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS REALIZADOS DE FORMA UNILATERAL PELO EXECUTADO – MANIFESTAÇÃO DA EXEQUENTE – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA REGRA DESCRITA NO ART. 223, DO CPC- PRECLUSÃO TEMPORAL – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA A SER DIRIMIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

É cediço que o executado poderá alegar eventual excesso de execução na matéria discutida nos embargos à execução, conforme regra descrita no art. 917, inc. III, do CPC, oportunidade em que caberá ao exequente demonstrar eventual correção dos seus cálculos, não havendo que se falar em preclusão temporal na espécie, ainda que não tenha havido qualquer manifestação sobre os cálculos apresentados pelo devedor, o que definitivamente não ocorreu, restando evidente que não se está diante da hipótese descrita no art. 223, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Robson Alexandre de Moura, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Sorriso Loteamento Urbano Ltda., rejeitou a tese de preclusão temporal da impugnação aos cálculos que foi apresentada pela exequente, ante o não julgamento dos embargos à execução.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois,
houve a preclusão temporal da impugnação aos cálculos que foi apresentada pela agravada, devendo ser aplicada a regra disposta no art. 223, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 129409198).

As informações foram prestadas (id. 130222725), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 132734160), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Sorriso Loteamento Urbano Ltda.
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Robson Alexandre de Moura, visando o recebimento de R$ 302.209,26 (trezentos e dois mil, duzentos e nove reais e vinte e seis centavos), oriundo de contrato de compra e venda de imóvel firmado pelas partes.

Durante a marcha processual, o executado apresentou manifestação requerendo o reconhecimento de excesso de execução, bem como a juntada de cálculos realizado de forma unilateral (id. 127418158 e id. 127418160).

Instado a se manifestar, a exequente se manifestou requerendo o prosseguimento do feito, com a penhora do imóvel indicado nos autos e a liquidação do débito conforme cálculo apresentado (id. 48755395 – autos de origem).

Por sua vez, o executado requereu o reconhecimento da preclusão temporal do cálculo que apresentou, ante a ausência de manifestação, com a aplicação da regra descrita no art. 223, do CPC (id. 49158362 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o excesso de execução deve ser discutido nos autos dos embargos à execução,
rejeitou a tese de preclusão temporal da impugnação aos cálculos que foi apresentada pelo executado, ante o não julgamento do referido feito (id. 127418166).

Contra essa decisão insurge-se o agravante, sustentando que houve a preclusão temporal da impugnação aos cálculos que foi apresentada pela agravada, devendo ser aplicada a regra disposta no art. 223, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Com efeito,
a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Já o art. 223,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”
.

À vista disso, nos termos da referida norma legal, é esclarecedora a lição de José Miguel Garcia Medina,
verbis
:

“
III. Extinção do direito de praticar o ato pelo decurso do prazo (preclusão temporal)
.
Findo o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual (preclusão temporal, cf. art. 223, caput, do CPC/2015). Há hipóteses em que, embora não se refira a prazo, dispõe a lei que algo deve ser feito na “primeira oportunidade” ou no “primeiro momento” (por exemplo, art. 278, caput)
. Pode ainda agregar-se, ao fator tempo, a exigência de realização do ato em uma ocasião determinada ou de um modo peculiar (por exemplo, arts. 63, § 4.º, 209, §§ 1.º e 2.º, do CPC/2015). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei)

Entretanto, no caso em voga, não se está diante de uma hipótese em que se extinguiu o direito de praticar o ato processual, pois, consoante bem anotado pelo MM. Juiz,
“é nos autos associados à presente execução que a discussão sobre o excesso de execução será travada, e não aqui”
(id. 127418166)

Isso porque,
é cediço que o executado poderá alegar eventual excesso de execução na matéria discutida nos embargos à execução, conforme regra descrita no art. 917, inc. III, do CPC, oportunidade em que caberá ao exequente demonstrar eventual correção dos seus cálculos.

Ainda que assim não fosse, faz-se necessário dizer, com o devido respeito, que beira a má-fé a alegação do agravante de que a agravada não se manifestou acerca dos cálculos apresentados, bastando para tanto, verificar a petição apresentada pela mesma nos autos de origem (id. 48755395), restando evidente, também por isso, diga-se de passagem, a inocorrência de preclusão temporal na espécie.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– INTEMPESTIVIDADE –
PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA
– ART. 525, DO CPC/15 – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

In casu, embora o cumprimento de sentença tenha sido interposto na vigência do CPC/73, a regularização dos cálculos foi apresentada na vigência da nova legislação processual, de modo que a tempestividade da impugnação apresentada deverá ser analisada de acordo com as regras previstas no CPC/15.

Considerando que, antes mesmo de ser intimado para o pagamento, o executado compareceu espontaneamente aos autos, realizando o depósito voluntário do valor que entende incontroverso, resta evidente que a impugnação foi apresentada tempestivamente, pois, o prazo sequer começou a fluir.

Nos termos do art. 525, do CPC/15, a impugnação poderá ser apresentada ainda que transcorrido o prazo para o pagamento, independentemente de penhora.”
(RAI n. 1011277-86.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 20.03.2019 – negritei)

À vista disso, andou bem o d. magistrado na espécie, ao asseverar que
“Registre-se que não faz sentido algum o pedido do executado, no sentido de que houve preclusão temporal em relação à impugnação de cálculos levantados na presente execução, se toda a matéria está controvertida nos embargos à execução, em que ainda não houve o julgamento de mérito”
(id. 127418166).

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022